Tribunal: TJMT
Processo: 1009321-59.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009321-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BRENNO ATHYLA CARVALHO DA FONSECA - CPF: 065.298.271-96 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO: AUSENTE (POR 3X) – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA - CITAÇÃO POR EDITAL – PLEITO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. –
RECURSO DESPROVIDO.

A rigor do § 2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.

Se o Aviso de Recebimento foi enviado ao endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária e devolvido com a inscrição "
AUSENTE
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado por ele mesmo por ocasião da celebração do contrato, considera-se constituído em mora o devedor fiduciante.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009321-59.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
BRENNO ATHYLA CARVALHO DA FONSECA

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRENNO ATHYLA CARVALHO DA FONSECA
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n.
1005369-66.2023.8.11.0002
,

deferiu à medida liminar de busca e apreensão do veiculo do agravante.

Inicialmente, o agravante sustenta que não houve a sua regular notificação, nesta senda não havendo preenchido os requisitos do
§ 2º do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Pontua que, não foram esgotados todos os meios possíveis para realizar a sua devida citação, nesse norte a nulidade da citação editalícia.

Ato continuo, aduz, ausência dos pressupostos para regular propositura da ação de busca e apreensão, perdas e danos nos moldes do art. 3, do Decreto-Lei, bem como multa por litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e por consequência a nulidade da decisão guerreada.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 166962167, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023